Tribunal: CARF
Processo: 10280.900604/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.900604/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.496 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Valores pagos indevidamente ou a maior a título de estimativas mensais são
aptos a imediata repetição, Súmula CARF no 84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para afastar o óbice imposto pelo art. 10 da IN RFB no 600/2005, conforme os ditames da
súmula CARF no 84, devendo os autos serem restituídos à Unidade de Origem para a análise da
liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência, suficiência e disponibilidade. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.900604/2009-59
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900604/2009-59

O cerne do litígio trata-se de PER/DCOMPs transmitidas pela Recorrente
objetivando a compensação de débitos próprios com crédito resultante de pagamento indevido ou
a maior originário de DARF relativo a estimativas mensais.
A DRF de origem, por meio de despacho decisório, não reconheceu o direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte não homologou a compensação intentada,
sob o fundamento de tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo do período.
Inconformada com a mencionada decisão, a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade alegando, em síntese, o quanto segue:
- O crédito informado e requerido no PER/DCOMP tem origem em estimativa
mensal paga a maior do que a devida.
- O art. 74 da Lei 9. 43 0/96, com a redação dada pela Lei I 0. 63 7/2002,
estabelece que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou
ressarcimento. poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativas a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
Portanto, desde que configurado o crédito tributário, o direito à compensação
decorre do mandamento legal contida no art. 74 da Lei 9. 430/96.
- O artigo 35 da Lei 8981/95, então, prevê que a pessoa jurídica poderá
suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada mês, desde que
demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, no período em curso.
Entretanto, quando da análise da matéria o Órgão Julgador levou em
consideração apenas a literalidade do disposto no art. 10 da IN 600/2005...
Ocorre que o contribuinte, conforme permitido pelo art. 35 da Lei 8.981/95,
emitiu balancete acumulado na apuração do lucro real por estimativa mensal e, assim,
poderia realizar a compensação naquele período, na medida em que procedeu
regularmente ao determinado pelo artigo 10 da IN 600/05, uma vez que a
compensação ocorreu “ao final do período de apuração”.
- Aliás, a matéria foi devidamente elucidada pelo IN 900/08, conforme disposto
no inciso IX do § 3°, do art. 34, ao não proibir a compensação em comento...
...em conformidade com o disposto no art. 14 da Lei 11.488 de 15/06/2007 e a
Medida Provisória n° 303/2006, alterando o art. 44, 1 da Lei 9. 430/96,com base no
Parecer PGFN/CDA n° 777/2008, de 30/04/2008, referente às penalidades aplicáveis,
impõe-se o necessário afastamento da multa de mora respectiva.
- Diante do exposto requer-se:
1. A declaração de homologação da compensação realizada pelo recorrente,
tendo em conta a inexistência de vedação legal apta a afastar a legalidade do
procedimento utilizado pelo contribuinte, e, o consequente afastamento da cobrança
ilegítima dos valores cobrados no despacho decisório ora impugnado;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900604/2009-59

2. Ou, ainda, na remota possibilidade de manutenção da decisão administrativa
de não homologação da compensação, requer-se, subsidiariamente, o afastamento da
imposição da multa de mora no caso em questão, tendo em conta o disposto no art. 14
da Lei 11.488 de 15/06/2007 e a Medida Provisória n° 303/2006, alterando o art. 44, 1
da Lei 9.430/96,com base no Parecer PGFN/CDA n” 777/2008, de 30/04/2008.

Sobreveio a decisão de primeira instância negando provimento à Manifestação de
Inconformidade sob os argumentos de que a Interessada não teria se desincumbido
adequadamente de seu dever de comprovar a ocorrência de recolhimento maior do que o valor
apurado a título de estimativa do referido mês.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
apresentando requerendo a completa homologação da compensação, em termos semelhantes aos
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou a presente DCOMP buscando compensar
débitos próprios indicando como crédito recolhimento indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme narrado, alega a Recorrente que a origem do crédito seria pagamento a
maior do que o devido a título de estimativas mensais, o que lhe daria o direito de repetição, sem
a necessidade de composição de saldo negativo no final do período.
De plano insta salientar que a questão jurídica de fundo já se encontra pacificada,
tanto a possibilidade aventada foi reconhecida pela decisão de piso, como já há sumula editada
por este conselho, a saber:
Súmula CARF no 84
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.
Desta forma, sem necessidade de maiores explanações, tem-se que não há
qualquer óbice a repetição imediata dos valores recolhidos em montante maior do que a
estimativa devida.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.496 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.900604/2009-59

Estabelecida a norma jurídica que rege a matéria, a solução do presente litígio
deveria cingir-se em averiguar se restou materialmente comprovado nos autos o efetivo
recolhimento a maior, conforme alegado pela Recorrente.
Ocorre que nem a decisão de piso, nem o Despacho Decisório, se prestaram a
fazer essa análise fática, dando esta por prejudicada tão logo optaram por seguir o entendimento,
ora revertido, de que estimativas pagas a maior deveriam compor o saldo negativo ao final do
período.
Desta forma, afim de se garantir os direitos da parte e, em especial, evitar eventual
cerceamento ao seu direito de defesa, devem os autos retornar à DRF de origem para nova
análise da compensação pleiteada.
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
afastando o óbice de se creditar diretamente valores pagos indevidamente ou a maior a título de
estimativas, devendo os autos serem remetidos à DRF de origem para nova análise da
compensação, que emitirá novo despacho decisório.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital